Tribunal: TJSP
Processo: 0007540-13.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO –– Pleito defensivo postulando a desclassificação para a forma culposa do delito. Subsidiariamente, a redução da pena base e o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Comportamento do réu que indica que ele tinha conhecimento da origem espúria do bem – Provas robustas para o

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO –– Pleito defensivo postulando a desclassificação para a forma culposa do delito. Subsidiariamente, a redução da pena base e o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Comportamento do réu que indica que ele tinha conhecimento da origem espúria do bem – Provas robustas para o delito imputado na exordial – Pena e regime fixados adequadamente – Sentença condenatória mantida - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.